Tribunal: TJMT
Processo: 0018205-65.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0018205-65.2019.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CLEDENILSON RODRIGUES DE JESUS
Vistos.
Intime-se a parte recorrente para se manifestar quanto à desistência do recurso especial, diante da juntada de petição de acordo. (id. 122120465).
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça